Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-96.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000655-96.2020.8.07.0002 RECORRENTE: GLEISON PEREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOLO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156). 2. Quando as circunstâncias do caso concreto demonstram o dolo direto do acusado, que tinha conhecimento da procedência ilícita do bem por ele adquirido, mostra-se incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. 3. A condenação criminal não transitada em julgado não se presta à configuração de maus antecedentes, a teor da Súmula no 444 do col. STJ. 4. A confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando tiver sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Inteligência do enunciado da Súmula no 545 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos legais: a) artigos 180, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, sendo atípica sua conduta (desconhecimento da origem ilícita do bem), deveria ter sido absolvido do crime de receptação; b) artigo 180, §3o, do CP, defendendo a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de ementa de julgado deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 180, caput e §3o, do CP, e 386, inciso III, do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, segundo a Corte Superior , os pleitos de absolvição por atipicidade da conduta (AgRg no REsp 1.977.755/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 3/5/2022) e de desclassificação do crime de receptação doloso para a modalidade culposa (AgRg no AREsp 2.027.697/SP, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 19/5/2022) demandam a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1957392/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 15/3/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1894034/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/3/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015